Tribunal: TJPA
Processo: 0800787-67.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800787-67.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DAS FLORES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO: DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – O FATO DE SER A AGRAVANTE ANALFABETA NÃO LHE RETIRA A CAPACIDADE CIVIL – DISPONIBILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VALORES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Decisão Monocrática em Apelação:

2.

No
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade das cobranças efetuadas.

3.

O feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

4.

A instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da utilização da conta da recorrente para efetivação de saques, empréstimo pessoal e cartão de crédito (
ID 8555182
)
.

5.

O fato de ser a autora analfabeta não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por terem sido disponibilizados os valores referentes aos empréstimos em sua conta bancária.

6.

Restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a ir
regularidade
da contratação.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO
, tendo como agravante MARIA RAIMUNDA DAS FLORES e como agravado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO N.°
0800787-67.2021.8.14.0107

AGRAVANTE:

MARIA RAIMUNDA DAS FLORES

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S. A.

RELATORA:
DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

10072191
)
, interposto por
MARIA RAIMUNDA DAS FLORES
, inconformada com a Decisão Monocrática ID 9767859, exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
BANCO
BRADESCO
S. A.
, ora agravado.

Aduz que foi descontado irregularmente empréstimo em sua conta corrente, tendo, entretanto, a ação sido julgada improcedente pelo MM. Juízo de Origem, suscitando equívoco na Decisão Agravada, uma vez não ter restado demonstrada a regularidade da contratação, especialmente quanto à assinatura, por ser analfabeta, bem como o termo de adesão.

Alega que a improcedência de sua pretensão não induz litigância de má-fé, requerendo a reforma integral da decisão agravada, com a procedência da pretensão vazada na inicial.

Refuta o cumprimento do dever de informação, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, outrossim, indevido o depósito do valor atinente ao negócio jurídico impugnado em sua conta corrente.

Em contrarrazões (ID 10328570), o banco recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a ementa da Decisão Agravada (ID
9767859
),
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – EXTRATOS QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PELA AUTORA/APELANTE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO – VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA NA ORIGEM - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, esclareço, não obstante o pedido de retratação cumulado ao presente Agravo Interno que a Decisão Agravada fora prolatada monocraticamente, não havendo, outrossim, motivos para a sua revisão, conforme passo a expor:

Para análise da questão insta assentar que, no
decisum
ora vergastado, esta Relatora negou provimento ao recurso interposto pela agravante, sob o entendimento de demonstração da regularidade das cobranças efetuadas.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Consta da decisão agravada, que a instituição financeira agravada comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da utilização da conta da recorrente para efetivação de saques, empréstimo pessoal e cartão de crédito (
ID 8555182
)
.

Somado a isso, insta observar que o fato de ser a autora analfabeta não lhe retira a capacidade de firmar negócios jurídicos, ressaltando ser inaplicável ao caso concreto a tese firmada no Recurso Repetitivo n.° 1846649/MA de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).” (REsp nº 1846649/MA – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 2ª Seção Cível – DJe 9-12-2021”, justamente por terem sido disponibilizados os valores referentes aos empréstimos em sua conta bancária.

Destarte, restou consignado que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais com a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a
regularidade
da contratação.

Assim, não há razão de fato ou de direito que determinem a revisão do
decisum
agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 18 de outubro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/11/2022